Tribunal: STF
Processo: HC 189662
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Matheus Eduardo Ricordi Santarosa e outro, advogados, em benefício de José Roberto Cipriano da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 30.7.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 595.543, Relator o Ministro Jorge Mussi:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ ROBERTO CIPRIANO DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2091891-73.2020.8.26.0000).
    O recorrente foi preso em flagrante, em 9/5/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    Dessa decisão, a defesa impetrou habeas corpus, cuja ordem foi denegada pelo Tribunal de origem (fls. 64/70).
    Nas razões deste writ, sustentam os impetrantes a inexistência dos requisitos exigidos para a prisão preventiva e a ausência de fundamentação do decreto prisional.
    Alegam ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão do pleito.
    Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do Paciente, com a aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão”. 
    Ao indeferir a medida liminar, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e que “inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito de liminar em regime de plantão”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumentam que “as decisões que decidiram pela custódia preventiva do ora Paciente não possuem a mínima fundamentação idônea, funcionando claramente como a odiosa antecipação de pena.
    O Paciente é primário, confesso, cooperou com os policiais demonstrando aonde estava o entorpecente, possui endereço fixo, filho, emprego, não havendo nenhum comprovação do 312 do código de processo penal”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) LIMINARMENTE, até a decisão final do presente Habeas Corpus, seja o Paciente JOSÉ ROBERTO CIPRIANO, imediatamente posto em liberdade, expedindo-se, para tanto, o respectivo alvará de soltura. (…)
    No mérito, pelos mesmos motivos ensejadores do pedido LIMINAR, pleiteia-se a concessão da ordem para, em caráter definitivo, revogar a prisão preventiva do Paciente, colocando-o em liberdade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em 9.5.2020, de tráfico de entorpecente, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Batatais/SP afirmou em 10.5.2020:
    “Consta do presente expediente que na tarde de ontem (09.05.2020), policiais militares, que estavam em serviço, receberam denúncia através do telefone 190, indicando que na Rua dos Sábias, n. 174 (casa de esquina com portão preto escrito ‘garagem’) um indivíduo conhecido por Roberto servia usuários de drogas que ali se apresentavam, sendo que ação consistia em pegar a droga dentro de casa e entregá-la ao comprador. Ao seguirem para o local, os policiais se depararam com um indivíduo descendo a rua que, ao ser abordado, apresentou seus documentos, sendo ele o indiciado José Roberto, com o qual foi localizado, em seu bolso, um pino de cocaína na cor preta. Indagado sobre o local da sua moradia, apontou para o portão preto relatado na denúncia, para onde seguiram. Advertido sobre a denúncia que pesava contra si, acabou apontando os locais em que estavam as drogas, sendo 67 trouxinhas de maconha em um cobertor sob a estante no quarto do indiciado (onde também foi encontrado uma balança de precisão), e 08 pinos de cocaína da mesma cor e tamanho daquele encontrado consigo, sob telhas de fibrocimento em meio a outros entulhos do lado externo da casa, além de 01 tablete pequeno de maconha escondido no telhado da varanda, e o valor de R$ 398,95 no compartilhamento fechado de CD do aparelho de reprodução. Indagado, o indiciado admitiu estar atuando no tráfico de drogas há seis meses. Assim narraram os policiais militares Maurício Gregolate Valério e Gustavo de Almeida Moreti.
    Interrogado, o flagranteado informou que, após ser abordado pelos policiais militares em via pública, foi encontrada com ele 01 cápsula de cocaína. Após, se dirigiram para sua casa, onde localizaram o restante da droga, a balança e os valores, que pertencem a pessoa que não pode declinar o nome para sua própria segurança. Afirmou, ainda, que trabalha na Usina Cevasa e que, em momentos com amigos, já fez uso de bebidas e drogas ilícitas. Acrescentou que teria concordado em guardar as drogas em sua casa, além dos objetos e do dinheiro, em troca de porções para uso próprio.
    O auto de constatação preliminar de substância entorpecente, juntado às fls. 21/22, indicou tratarem-se de 12,39g de cocaína, em supositórios, 24,81 g de maconha (tijolo) e mais 458g de maconha em papelotes.
    A narrativa dos fatos pelos policiais foi consistente e convergente. Trata-se de caso em que a prática do tráfico de drogas se depreende do comportamento do agente, corroborados pelo encontro de entorpecentes consigo e em sua residência, em quantidade significativa, além de uma balança de precisão e dinheiro, a demonstrar a prática da mercancia pelo flagranteado. Soma-se a isso a própria confissão do agente, que alegou, em depoimento na Delegacia de Polícia que guardava as drogas, objetos e valores em troca do fornecimento de droga para seu uso pessoal. (...)
    Com efeito, os elementos coligidos são consistentes na elaboração de um quadro que recomenda a custódia preventiva, tanto para a garantia da ordem pública (tendo em vista a probabilidade de reiteração da conduta criminosa), como para preservação da instrução criminal, especialmente até que seja ouvido o flagranteado em Juízo (a ser confrontado com a prova em seu desfavor), e em prol da aplicação da lei penal, sendo esperável, para o agente, que eventual condenação venha a impor-lhe pena a ser cumprida em meio fechado (motivando-o à evasão)”.
    6. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar da desproporcionalidade da providência adotada e da não aplicação de medidas cautelares diversas.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora